Tribunal: STF
Processo: AI 648559
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA. COMPETÊNCIA DO TST PARA
   ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE SULA
   ALÇADA.
1.      Prevalece neste Tribunal o entendimento de que a
   interpretação da lei processual na aferição dos requisitos de
   admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza
   infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição ocorreria de
   forma indireta.
2.      Compete ao TST a análise dos requisitos de
   admissibilidade dos recursos de sua alçada.
3.      As alegações de
   desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo
   legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos
   limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
   dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem
   configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa
   ao texto da Constituição.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.